Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA D E C I S Ã O A partir das informações obtidas nos presentes autos, por meio da utilização de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER com o intuito de localização efetiva do requerido “MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA”, foram realizadas inúmeras tentativas de sua localização em vários endereços alcançados por tais sistemas, seja via AR, seja via Oficial de Justiça. Em tais pesquisas, obteve-se ciência de que os cadastros do citando estão ativos, o que retira a verossimilhança da notícia de seu falecimento que veio aos autos e foi certificada por Oficiala de Justiça (ID 61680262), ainda mais quando se constata que a declarante que noticiou o óbito prestou a referida informação sem nem sequer conseguir promover o cotejo entre os dados pessoais do requerido e de seu falecido esposo, a princípio homônimos (ID 62622262 – pág. 1), tampouco fornecer documentos para sua identificação. Nesse descortino, deve prevalecer sobre a claudicante notícia do falecimento a informação corroborada pelos sistemas oficiais (SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER) de que o cadastro pessoal do requerido encontra-se ativo. Assim, uma vez que não há elementos claros no sentido do paradeiro do citando, há de se concluir que ele está em local ignorado (art. 256, II, do CPC) após a realização de inúmeras diligências com o propósito de sua localização, sendo devida a sua citação por edital. Bem por isso, deve ser deferido o pedido de citação por edital formulado pelos requerentes na petição de ID 62437324. É relevante destacar que, malgrado realizadas muitas tentativas de localização do citando, os mandados de citação que retornaram cumpridos não foram recebidos ou assinados por ele próprio, razão por que, para evitar nulidade processual, os requerentes postulam a promoção de citação por edital do requerido. Ante o exposto, DEFIRO a citação por edital do requerido “Marcus Vinícius Lisboa de Almeida” (CI no 757335 SSP/DF, CPF no 279.717.831-91, data de nascimento em 1/12/1965), o que deve ser devidamente certificado nestes autos (art. 257, II, c/c parágrafo único, do CPC). Prazo de 30 (trinta) dias. Promova a Secretaria as diligências pertinentes. Na hipótese de revelia, haverá nomeação de curador especial (arts. 257, IV c/c 72, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora